Tribunal: TCU
Processo: 014.321/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em face de supostas irregularidades na inserção de dados no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) para o recebimento de recursos federais via Emendas Parlamentares (RP 9) nos exercícios de 2020 e 2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do Município de Vitorino Freire/MA, em face de supostas irregularidades na inserção de dados no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) para o recebimento de recursos federais via Emendas Parlamentares (RP 9) nos exercícios de 2020 e 2021; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do Município de Vitorino Freire/MA e de Francisco da Silva Ribeiro Filho, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 18 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 23, inciso II, da mesma Lei, dando-lhes quitação; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde; e 9.3. arquivar os presentes autos.